Tribunal: TJES
Processo: 0007538-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007538-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007538-68.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO
DE
APELAÇÃO CRIMINAL -
OMISSÃ
O
NO JULGADO –
CABIMENTO -

RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
NA MODALIDADE RETROATIVA -

DECURSO DE PRAZO ENTRE
A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
E O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA
.
ART
S
.
1
0
7, IV, 109,
IV
, 110,§1º
E
115,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1.

Em conformidade com o previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Analisando o caderno processual digitalizado, observo que a pena
in concreto
fixada em desfavor do ora embargante foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e em sendo assim, resta evidente que o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 08 (oito) anos, conforme estabelecido no artigo 109, inciso II, do Código Penal. Observo ainda, que ao tempo do crime, o sentenciado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, incidindo em seu favor os ditames do artigo 115 do Código Penal, que reduz pela metade o prazo prescricional. (fls. 31). Assim, levando-se em conta que a sentença foi proferida em 03/04/2018 (fl. 217v), sendo o acórdão o próximo marco interruptivo, resta evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Portanto, demonstrado o transcurso temporal superior a 08 (oito) anos, período esse que extrapola o aludido prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso IV, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida em favor do embargante a extinção da sua punibilidade pelo crime disposto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.
3.
Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento aos embargos DE DECLARAÇÃO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007538-68.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALLACE CORDEIRO DE SOUZA
em face do v. acórdão ID 53333014 que, por maioria dos votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Nas razões recursais, a defesa requer a extinção da punibilidade do embargante, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Analisando o caderno processual digitalizado, observo que a pena
in concreto
fixada em desfavor do ora embargante foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e em sendo assim, resta evidente que o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 08 (oito) anos, conforme estabelecido no artigo 109, inciso II, do Código Penal.

Observo ainda, que ao tempo do crime, o sentenciado contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, incidindo em seu favor os ditames do artigo 115 do Código Penal, que reduz pela metade o prazo prescricional. (fls. 31).

Assim, levando-se em conta que a sentença foi proferida em 03/04/2018 (fl. 217v), sendo o acórdão o próximo marco interruptivo, resta evidente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Portanto, demonstrado o transcurso temporal superior a 08 (oito) anos, período esse que extrapola o aludido prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso IV, c/c o art. 115, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida em favor do embargante a extinção da sua punibilidade pelo crime disposto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para reconhecer a omissão suscitada e, por conseguinte, declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

WALLACE CORDEIRO DE SOUZA
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV, 110,§1º e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.